Tribunal: TJSP
Processo: 1006108-21.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVAS ENCARTADAS AO FEITO QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA DEMANDA – PRELIMINAR REPELIDA – REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVAS ENCARTADAS AO FEITO QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA DEMANDA – PRELIMINAR REPELIDA – REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE EXISTENTE ENTRE OS DANOS DITOS SUPORTADOS PELA SEGURADA, E A SUPOSTA OCORRÊNCIA DA OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA ADMINISTRADA PELA RECORRIDA – CIRCUNSTÂNCIA QUE EXCLUI O DEVER DE INDENIZAR DA COMPANHIA RECORRIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE NÃO DISPENSA A EFETIVA COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – PRECEDENTES NESSE SENTIDO – DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA PELA INCONFORMADA QUE DEMONSTRA, TÃO SOMENTE, A OCORRÊNCIA DE DANOS OCORRIDOS EM RAZÃO DE DESCARGA ELÉTRICA, SEM INDICAR, CONTUDO, QUALQUER RESPONSABILIDADE DA RECORRIDA PELO EVENTO EM QUESTÃO – ACERTO DA R. SENTENÇA - REAPRECIAÇÃO MINUCIOSA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – ACERTO DA R. SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000761602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006108-21.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. Por maioria de votos., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), MIGUEL PETRONI NETO, MAURO CONTI MACHADO E
COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 17 de setembro de 2019.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 39684
APEL.No: 1006108-21.2016.8.26.0114(2)
COMARCA: CAMPINAS
APTE. : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APDO. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
JUIZ : FABIO VERLESE HILLAL
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
IMPROCEDENTE
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS
ALEGAÇÃO DE
INCORREÇÃO,
COM
PRELIMINAR
DE
CERCEAMENTO DE DEFESA
INOCORRÊNCIA

PROVAS
ENCARTADAS
AO
FEITO
QUE
SE
MOSTRAM SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA
DEMANDA PRELIMINAR REPELIDA REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
-
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
NEXO
DE
CAUSALIDADE
EXISTENTE ENTRE OS DANOS DITOS SUPORTADOS
PELA SEGURADA, E A SUPOSTA OCORRÊNCIA DA
OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA ADMINISTRADA
PELA RECORRIDA CIRCUNSTÂNCIA QUE EXCLUI
O
DEVER
DE
INDENIZAR
DA
COMPANHIA
RECORRIDA RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE
NÃO DISPENSA A EFETIVA COMPROVAÇÃO DO
NEXO CAUSAL PRECEDENTES NESSE SENTIDO
DOCUMENTAÇÃO
FORNECIDA
PELA
INCONFORMADA
QUE
DEMONSTRA,
TÃO
SOMENTE, A OCORRÊNCIA DE DANOS OCORRIDOS
EM
RAZÃO
DE
DESCARGA
ELÉTRICA,
SEM
INDICAR,
CONTUDO,
QUALQUER
RESPONSABILIDADE
DA
RECORRIDA
PELO
EVENTO EM QUESTÃO ACERTO DA R. SENTENÇA -
REAPRECIAÇÃO MINUCIOSA DA R. SENTENÇA QUE
IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS
ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO
ADOTADO PELO JUÍZO SIMPLES RATIFICAÇÃO
DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE
MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA ACERTO
DA R. SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra
R. Sentença que vem encartada a fls. 184/186, pela qual foi julgada
improcedente Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, esta proposta por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, momento em que o Juízo afastou a
pretensão inicialmente deduzida, assim impondo a seguradora vencida
condenação ao pagamento dos valores decorrentes da sucumbência, com
fixação dos Honorários Advocatícios em percentual correspondente a 20% do
valor que foi atribuído a causa.
Inconformada com os termos da R. Sentença proferida, dela
recorre a seguradora ocupante do polo ativo da lide, conforme dá conta por
meio de suas razões juntadas a fls. 189/198, levantando como preliminar
aspecto relativo ao cerceamento de defesa que lhe teria sido imposto, haja
vista que diante do julgamento antecipado da lide, não foi possível a colheita
de outros elementos probatórios, estes de cunho oral e documental, elementos
esses que, conforme sustenta, poderiam bem e regularmente demonstrar os
fatos alegados, daí o porquê de pedir pela devolução dos autos a Vara de
origem, para que, após regular instrução do feito nova Decisão, agora ajustada
a realidade, venha a ser proferida.
Quanto a matéria de fundo, caso superado o aspecto
processual, pediu pela reforma do posicionamento adotado em 1o Grau, pois
segundo sustenta, resultou efetivamente comprovado nos autos que as avarias
ocorridas nos aparelhos eletrônicos pertencentes a seus segurados se deram
em razão de descargas elétricas registradas por força da inadequada
prestação do serviço de fornecimento de energia que é desenvolvido pela
recorrida, isto na qualidade de concessionária de serviço público, circunstância
esta que deve implicar no natural reconhecimento da sua responsabilidade civil
que, inclusive, é de natureza objetiva, nos exatos termos em que definidos
pelo artigo 37, §6o, da Constituição Federal de 1988, bem como pelas demais
normas infraconstitucionais que regem o chamado direito do consumidor. No
mais, e sustentando o fato de ser de pleno rigor a redistribuição dos ônus da
prova no caso em análise, pois segundo seu entendimento compete a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessionária de energia elétrica comprovar que os serviços foram prestados
adequadamene, daí o porquê de pedir pelo necessário acolhimento de seus
reclamos, de sorte a obter a plena e integral modificação do entendimento
como adotado pelo Juízo, com a consequente imposição a recorrida de
condenação ao pagamento da quantia que foi indica na peça vestibular, bem
como com aplicação da natural inversão dos ônus decorrentes da
sucumbência.
Devidamente processado o recurso, vieram a seguir aos
autos contrarrazões (fls. 204/212), momento em que a recorrida pugnou pela
integral manutenção da R. Sentença a seu ver indevidamente atacada,
subindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a se promover a reapreciação
da matéria já regularmente debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
Inicialmente, e no que diz respeito ao alegado cerceamento
de defesa ao qual se agarra a inconformada, é de se dizer que não deve
prosperar a irresignação assim lançada ao feito, haja vista que eventual
colheita de novas provas, ainda que regularmente especificadas, sempre fique
ao prudente critério do Magistrado condutor do feito, uma vez que a ele cabe
determinar sua produção, desde que as entenda necessárias ou
indispensáveis ao adequado deslinde da causa, dispensando sua produção,
caso se mostrem desnecessárias, protelatórias, ou até inúteis na solução da
pretensão resistida colocada a sua apreciação, o que se registra em atenção
aos termos do quanto disposto pelo artigo 370, do Código de Processo Civil,
que assim define: “Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da
parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as
diligências inúteis ou meramente protelatórias.”
Diante de tal quadro, e com pleno suporte nos elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
até aqui indicados, forçoso entender que inexiste, não só em um primeiro
momento, mas verdadeiramente no geral, necessidade de produção das
provas indicadas pela recorrente, uma vez que foram encartados aos autos
elementos suficientes a dar base a adequada formação de convicção pelo
Juízo, tanto é que lhe permitiram, e sem quaisquer inconvenientes, proceder
ao julgamento, até mesmo antecipado da matéria enfocada na lide, conforme
previsão contida no artigo 355, I, do CPC (O juiz julgará antecipadamente o
pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não
houver necessidade de produção de outras provas;), fato que bem permite
que se dê por totalmente superada a questão nesses termos suscitada.
Ultrapassado o aspecto processual, e enveredando pela
questão de mérito em si considerada, de rigor firmar entendimento no sentido
de que o inconformismo que impulsiona a recorrente não deve ser merecedor
de acolhimento por parte desta Turma Julgadora, isto porque os limites
definidos quando da prolação da R. Sentença indevidamente hostilizada, se
mostraram plenamente adequados a realidade como vem estampada no
desenrolar do todo processado.
Analisando primeiramente aspecto relativo a aplicação do
teor do Código de Defesa do Consumidor na solução da pendência em desate,
ou seja, aplicação do contido na Lei 8.078/90 ao caso concreto, é de se dizer
que, ainda que à autora não se possa atribuir o título de consumidora, se
mostra perfeitamente aplicável a legislação consumerista ao caso em testilha,
uma vez que a seguradora demandante se sub-roga em todos os direitos
cabentes a seus segurados, assim agindo para buscar recuperar a indenização
pelos valores eventualmente pagos, o que se deu por força de ter honrado, em
tese, o contrato de seguro que os vinculava.
Delimitada e reconhecida a aplicação do Código de Defesa
do consumidor ao caso concreto, agora se mostra permitido passar a análise

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da questão de fundo como tal reconhecida, assim partindo para o efetivo
exame do recurso em si considerado, sendo de rigor firmar entendimento no
sentido de que não comporta acolhida a pretensão recursal deduzida pela
seguradora ocupante do polo ativo da relação instaurada, uma vez que deixou
a autora de apresentar elementos que demonstrassem a efetiva presença de
nexo causal entre os danos apontados em sua peça primeira, e os atos que
alega praticados pela concessionária recorrida, haja vista que os documentos
juntados aos autos foram unilateralmente produzidos por prestadores de
serviços contratados pela seguradora demandante, e/ou por seus segurados, o
que leva a concluir que nada de concreto foi trazido no sentido de dar conta da
existência de nexo de causalidade entre os danos apontados, e os atos
praticados pela recorrida, sendo de se acrescentar que se mostra no todo
insuficiente para tanto, a pretendida colheita de prova oral apontada pela
inconformada.
Vale anotar também que se mostra indevida a inversão dos
ônus da prova no caso em análise, uma vez que compete a demandante os
ônus da prova acerca da existência, tanto dos danos, quanto do nexo de
causalidade apontados, fato que não dá o devido respaldo a sua pretendida
sub-rogação, ainda enquanto demandante, e em relação aos direitos
ostentados por seus segurados, daí porque se mostra de rigor a rejeição do
Apelo como intentado pela seguradora demandante, de sorte a manter
inalterado o correto posicionamento adotado pelo Juízo quando do
sentenciamento do feito.
De sorte a confirmar os aspectos até aqui tratados, cabe
registrar V. Decisão outrora emanada da 32a Câmara de Direito Privado da E.
Corte, por conta do julgamento do Recurso de Apelação no
1039792-34.2016.8.26.0114, o que se deu em 08 de junho de 2017, por Voto
da lavra do Desembargador Luis Fernando Nishi, que assim dispôs acerca da
matéria:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“APELAÇÃO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
-
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, §6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
E DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA - Embora a responsabilidade da
concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica
seja objetiva, deve existir prova da relação de causalidade entre o dano
experimentado pela vítima e o ato ilícito do agente - NEXO DE
CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO - Apesar de sustentar que os danos
nos aparelhos eletrônicos decorreram de oscilações no fornecimento de
energia, tal variação pode ser causada por falha interna. Há nos autos
apenas prova unilateral, produzida por empresa contratada pela própria
autora, sem o crivo do contraditório Ausente, ainda, prova do pagamento
efetuado pela seguradora, o que impossibilita aferir o direito de regresso
que busca satisfazer - Sem prova cabal de que os danos nos
equipamentos eletrônicos ocorreram em razão da suposta oscilação de
energia elétrica, além de inviabilizada a produção de prova pericial diante
da substituição das peças, sem preservação pela autora daquelas
danificadas - Parte autora que não se desincumbiu de provar fato
constitutivo do seu direito - Aplicação do art. 373, I, do CPC/2015 -
Precedentes
deste
E.
TJSP
-
SENTENÇA
REFORMADA
-
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - RECURSO PROVIDO, com inversão dos
ônus decorrentes da sucumbência.”
Diante de tais considerações, necessário que se entenda
que o posicionamento de 1o Grau deve ser alvo de integral manutenção, pois
de maneira adequada apreciou o Juízo todas as questões como colocadas em
debate no feito, sendo portanto de rigor sua manutenção, manutenção esta
que se dá com o mais pleno suporte em seus próprios, legítimos, e jurídicos
fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo exposto, nega-se provimento ao Recurso, o que se dá
nos exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41654
Apelação Cível no 1006108-21.2016.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
DECLARAÇÃO DE VOTO
Peço licença ao eminente Desembargador Relator Simões
de Vergueiro para dele divergir no julgamento do recurso examinado, ao qual dou
provimento ao recurso e julgo procedente a ação, levando em consideração os
seguintes fundamentos que entendo pertinentes à espécie.
A seguradora está sub-rogada nos direitos da segurada.
Esta lhe comunicou o sinistro à época oscilação de energia comprovou os
danos que foram ratificados durante a regulação, e finalmente recebeu a
indenização de R$5.390,00, transferindo-lhe os direitos correspondentes para
ajuizar a ação de ressarcimento, nos termos da Súmula no 188 do STF.
A fl. 24/29 e 42/48 está comprovada a oscilação de energia
elétrica sofrida, bem como os danos suportados pela seguradora, ao liquidar o
sinistro havido. Portanto, com a devida vênia, deve ser invertido o resultado do
julgamento, especialmente se esses documentos não foram excepcionados pela
apelada, à época, com a sua implícita admissão de veracidade.
Posto isso, pelo meu voto, dava provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE MARIA SIMOES DE VERGUEIRO
E4BB330
9
9
Declarações
de Votos
MAURO CONTI MACHADO
F8E2448
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006108-21.2016.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.